Tribunal: TCU
Processo: 003.790/2019-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WALTON ALENCAR RODRIGUES
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de Pensão militar.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de concessão de pensão militar emitidos pelo Comando do Exército; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, com fundamento nos artigos 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. considerar legais e determinar o registro dos atos de concessão de pensão militar instituídos por Rodolfo dos Santos Fagundes, Manoel Araújo da Silva, José de Souza Oliveira e Vladimir dos Santos Ladeira 9.2. considerar ilegal e negar registro ao ato de pensão militar instituído por Messias Barbosa da Silva; 9.3. dispensar a beneficiária do ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, consoante o disposto no Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do Tribunal; 9.4. determinar ao Comando do Exército que: 9.4.1. se abstenha de realizar pagamentos para o ato de pensão considerado ilegal neste processo, no prazo de 15 (quinze) dias, contado a partir da ciência desta deliberação, sujeitando a autoridade administrativa omissa à responsabilidade solidária, nos termos do art. 262, caput, do RITCU; 9.4.2. comunique o teor desta deliberação à interessada, alertando-a de que os efeitos suspensivos provenientes da interposição de eventual recurso não a exime da devolução dos valores percebidos indevidamente, após a respectiva notificação, caso o recurso não seja provido; 9.4.3. envie a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência da decisão, os documentos comprobatórios de que os interessados tomaram ciência desta deliberação; 9.4.4 esclareça à unidade de origem, com base no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU, que a concessão considerada ilegal poderá prosperar mediante a emissão e o encaminhamento a este Tribunal de novo ato concessório, escoimado das irregularidades apontadas nestes autos; 9.4.5. apresente a Neusa Maria de Souza Barbosa o direito à opção por 2 (dois) dos benefícios dentre os 3 (três) que estão sendo pagos atualmente.